Tribunal: TJDFT
Processo: 0720645-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720645-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LETÍCIA GONÇALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS POR TRÊS VEZES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. CONFISSÃO EXTRAJUDIAL EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO BROCARDO NON REFORMATIO IN PEJUS. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas se a confissão extrajudicial da acusada (embora não confirmada em Juízo, em razão da opção da denunciada por permanecer em silêncio) mostra-se harmônica e coerente com os demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, sobretudo com as imagens das câmeras de segurança do centro comercial, as declarações prestadas pelo outro acusado na delegacia e os depoimentos das vítimas e do agente de polícia que investigou a ocorrência. 2. Ainda que a acusada não tenha ingressado no estabelecimento comercial no momento da subtração dos bens pelo seu esposo, ao participar da prática do roubo, ajudando na escolha do local que seria invadido, aguardar a saída do coautor e, ao final, usufruir dos bens subtraídos, resta caracterizada sua responsabilização criminal. 2.1. Outrossim, o art. 29, caput, do CP, estabelece que: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.” 3. Confirmada a efetiva participação da acusada no crime de roubo circunstanciado por concurso de agentes, contra três vítimas distintas, deve ser mantido o édito condenatório. 4. Em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, o julgamento recursal não pode implicar em agravamento da situação da acusada. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 29, do Código Penal, 155 e 386, incisos IV e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que não vieram para os autos elementos probatórios suficientes para a edição do decreto condenatório. Assevera que não restou demonstrada a relevância causal da sua conduta para a produção do resultado. Ao final, pugna pela absolvição, fazendo-se incidir o princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 29, do CP, 155 e 386, incisos IV e VII, ambos do CPP, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Segundo se infere dos autos, as três vítimas (Kauana da Silva Santos, Iara Francisca da Silva e Yan Cláudio da Silva Santos) foram uníssonas em descrever, tanto na fase inquisitiva (ID 35814930 a 35814932) quanto judicial (ID 35815052 a 35815054), o modus operandi do delito, tendo a vítima Yan Cláudio, em audiência, acrescentado ter visto VITOR juntamente com uma outra pessoa – que posteriormente identificou nas imagens da câmera de segurança como sendo a apelante LETÍCIA – “passando rapidamente na frente do salão” alguns minutos antes de VITOR entrar no estabelecimento e anunciar o roubo. Note-se que, embora a acusada negue que tenha participado do crime, admitiu a conduta, na delegacia, após ser identificada e localizada pelos agentes da 5a DP, designados para a apuração da ocorrência (BO n. 2.397/2021, de ID 35814925) (...)A participação de LETÍCIA na decisão sobre a prática do delito, incluindo “a pesquisa” do estabelecimento que seria assaltado, assim como na efetiva fruição dos bens obtidos com o roubo (aparelhos celulares e dinheiro) também foram expressamente consignadas (na fase policial) pelo outro acusado, seu esposo (VITOR) (...) Veja-se que todos os elementos de prova convergem para a participação de LETÍCIA no delito (...) cumprindo observar que o fato de a acusada não ter adentrado no estabelecimento para realizar a subtração dos itens juntamente com seu esposo (razão pela qual não pôde ser identificada diretamente pelas vítimas), não afasta sua responsabilização criminal” (ID. 39613977). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória com base na insuficiência da prova produzida e na redefinição da culpa atribuída ao acusado implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. A parte deixou de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que o resultado do exame pericial, na hipótese, deveria prevalecer sobre o teste do etilômetro, em razão do maior rigor técnico. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 3. A matéria relativa ao perdão judicial não foi prequestionada na origem, o que impede seu exame diretamente nesta Corte, consoante a orientação da Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1929766/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/2/2022) (g.n.). Nesse mesmo sentido, confira-se o REsp 1991935, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029